Tribunal: TJES
Processo: 5003839-38.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003839-38.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARCELA SERAFINI TONONI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do agente financeiro, haja vista que a transação bancária for a efetivada do próprio aparelho de celular da autora cadastrado junto ao agente financeiro.

Na própria reclamação desta feita para questionar a transação, a autora alega que o seu celular for a “hackeado”, e, com a utilização de sua biometria facial para desbloquear a conta, cujo êxito ocorrera por manipulação da autora por terceiros, não há qualquer falha do agente financeiro.

O caso é de nítida culpa exclusiva do consumidor, que infelizmente for a enganado por um falsário e levado a permiti o acesso destes ao seu aparelho celular, o manipulando, inclusive, para utilização de sua biometria facial, sem qualquer participação ativa ou omissiva das instituições financeiras.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEIOS PARA EVITAR FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora aduz que foi realizado um empréstimo em seu nome junto à ré, o qual não solicitou.

Nas razões recursais, a ré, em ID 3268241, alega a ausência de falha na prestação dos serviços, sustentando que trouxe aos autos provas suficientes da legitimidade das operações, realizadas através do dispositivo iPhone X, autorizado pela Recorrida em 03/01/2022. Defende, ainda, que o dispositivo autorizado sempre esteve na posse da autora. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da autora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo. É
inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, de forma totalmente suspeitas, ou seja, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, o fato, qual seja, a realização de transações desconhecidas, guarda perfeita relação com a atividade do fornecedor, não se mostrando estranho ao serviço prestado, não sendo capaz de afastar a responsabilidade da instituição financeira. A hipótese dos autos é nitidamente de fortuito interno, ou seja, não é capaz de excluir o dever de indenizar do banco, conforme a Súmula nº 479, STJ.

Em que pese o argumento de que o dispositivo autorizado sempre esteve na posse da autora, a Recorrente não apresentou provas robustas nos autos capazes de comprovar tal fato, ônus que lhe incumbia.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Após detida análise do presente caderno processual, vejo que a requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que, embora tenham aduzido em sua defesa que a transação – contratação de empréstimo e transferência para conta de outra titularidade – foram realizadas após por meio de dispositivo celular autorizado, inclusive com foto da parte requerente, verifico que trouxe aos autos somente telas sistêmicas, sem trazer aos autos nenhuma prova idônea no tocante a legalidade das transações, até porque a foto colacionada da parte requerente em
ID 15698679-pág. 04
encontra-se datada de 25/03/2019, foto provavelmente encaminhado para a abertura da conta, tendo em vista que notoriamente o banco requerido é digital, não prosperando a alegação da parte requerida de que referida foto teria sido encaminhada em 03/01/2022 a fim de autorizar a liberação de dispositivo.”

Importante salientar que o uso de telas sistêmicas, via de regra, não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de uma relação jurídica, necessitando serem acompanhadas de outros elementos probatórios, o que não verifico no caso dos autos.

Assim, por via reflexa, devida é a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da parte autora pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco réu maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, em que pese a alegação de necessidade de diminuição do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo juízo singular, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.